Tribunal: STF
Processo: ARE 882008
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Títulos da dívida pública. Resgate. Prescrição. Consumação. Discussão. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da anterior análise da legislação infraconstitucional aplicável aos títulos da dívida pública emitidos pelo agravado, a qual é inviável em recurso extraordinário. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.